Tribunal: CARF
Processo: 10880.683593/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C2T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.683593/2009-78 Recurso no
Recurso no
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.816 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
18 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DECLINAR COMPETÊNCIA 1a SESSÃO JULGAMENTO Recorrente
Recorrente
CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA (ANTIGA CPM BRAXIS ERP
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência para a Primeira Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina
Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e
Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica que foi indeferida por o
crédito não ter sido suficiente para suplantar o débito declarado.
O despacho decisório, proferido em 23/10/2009, indeferiu o crédito, já que
ele estava alocado para quitação de débitos do contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada pela
DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-81.862, de 30/05/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO
RETIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo
somente poderá ser objeto de pedido de restituição ou de uso em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683593/2009-78
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

compensação caso o sujeito passivo comprove que efetuou o
recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte
pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos quais a
retenção indevida tenha sido informada
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário onde alega,
resumidamente:
- nulidade o despacho decisório por vício de motivação;
- retenção indevida pela prestação de serviço não realizada;
- regularidade da compensação realizada e o principio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e quanto as demais condições de
admissibilidade passo a analisar.
Inicialmente é necessário verificar qual o escopo da autuação.
A recorrente apresentou PER/DCOMP relativo a crédito de CSRF
(Contribuições sociais retidas na fonte), recolhido em 30/04/2008, no valor de R$71.709,62,
DARF de R$146.436,66, e débitos de CSRF no valor de R$39.200,00, relativo a 1o quinzena
de março de 2009.
O código de receita foi 5952-02 CSLL/Cofins/PIS/PASEP – retenção quinzenal
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei no 10.833/2003.
Em despacho decisório eletrônico foi identificado que o total do valor recolhido
no DARF de R$146.436,66 estava alocado ao pagamento de débito do período de apuração de
15/04/2008, por isso foi indeferido.
Segundo o RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, alterada pela
Portaria MF no 153/2018, a competência para julgamento de recurso em processo de
compensação é definida pelo crédito alegado:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário
interposto contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo
administrativo
de
compensação,
ressarcimento,
restituição
e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria
que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de
cancelamento ou de suspensão de isenção ou de imunidade tributária,
dos quais não tenha decorrido a lavratura de auto de infração,
incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

O recolhimento da CSRF foi instituído pela Lei no 10.833/2003, que criou
alíquota única de 4,65%, relativa aos tributos CSLL, Cofins e Pis/Pasep, a ser aplicada para o
recolhimento antecipadamente pelas pessoas jurídicas contratantes de empresas prestadoras de
serviço:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte
de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.(Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
...
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será determinado mediante a
aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65%
(quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente.
§ 1oAs alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
3% (três por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora
do serviço enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na
cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
...
O disciplinamento ocorreu com a edição da IN SRF no 459/2004, que dispõe
sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas
de direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação
de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
...
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%,
(quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Logo conclui-se que trata-se de um crédito de tributos em que a recorrente é
mero responsável tributário, ou seja, é um valor que terceiro (o beneficiário do pagamento)
utiliza, em regra, como antecipação do devido em relação às contribuições por eles devidas.
Para que o retentor ou pagador da exação faça jus ao direito creditório em
questão, mais do que a DCTF Retificadora, é imprescindível a demonstração da inocorrência
ou ocorrência apenas parcial do fato gerador da retenção.
O RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, alterada pela Portaria
MF no 153/2018, estipula as competências de cada seção de julgamento, constando que à 1a
seção cabe o julgamento residual:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem
sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar
de antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da
operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com
base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela Portaria
MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação
da legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a
ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante
regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata
não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
E o art. 8o do RICARF quando o crédito alegado envolver mais de um tributo,
com competências de diferentes seções, a competência será da 1a seção. No caso estamos
diante dos tributos CSLL, PIS/Pasep e Cofins, recolhidos com a denominação de CSRF:
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito
alegado envolver mais de um tributo com competência de diferentes
Seções, a competência para julgamento será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado
de competência dessa Seção e das demais; e
II - da 2a (segunda) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado
de competência dessa Seção e da 3a (terceira) Seção.

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Também é possível verificar em consulta aos acórdãos prolatados pela 1a seção,
vários em que foi julgada a CSRF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do
pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção de CSRF
indevida, a mera retificação da DCTF após o despacho decisório
não é suficiente para comprovar o indébito, devendo o contribuinte
apresentar toda a documentação necessária para legitimar a
redução do débito originariamente declarado. (acórdão no 1201-
003.773)

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem:1) informe todas as retenções de CSRF (código 5952)
declaradas pela recorrente relativas às quinzenas de 01/05/2009 a
15/05/2009, 16/05/2009 a 31/05/2009 e 01/06/2009 a 15/06/2019,
juntando, se possível, aos autos, as folhas da DIRF (art.12, § 2o, da IN
SRF no 459/2004);2) informe todos os recolhimentos feitos pela
recorrente com o código de receita 5952 e referentes aos períodos de
apuração supra mencionados, juntando, se possível, os extratos do
sistema Sinal-pagamento;3) informe em qual débito foi alocado o
pagamento de e-fls. 82, de no 5738477151-0, no valor de R$ 7.818,50,
cód de receita 5952, período de apuração encerrado em 31/05/2009 e
data de arrecadação em 15/06/2009, ou se o mesmo encontra-se
disponível para alocação ou restituição;4) informe em qual débito foi
alocado o pagamento de e-fls. 85, de no 5785135361-1, no valor de R$
7.818,50, cód de receita 5952, período de apuração encerrado em
15/06/2009 e data de arrecadação em 30/06/2009, ou se o mesmo
encontra-se disponível para alocação ou restituição;5) Junte ao
processo cópia integral da DCTF, DIPJ e do DACON que
prevaleceram no ano-calendário de 2009, ou intime o Recorrente a
apresentá-los, na hipótese de inexistência ou não localização destas
declarações na base de dados da RFB;6) verifique junto à
escrituração do contribuinte se o alegado "pagamento a maior" foi
compensado na apuração do lucro do período-base encerrado em
31/12/2009;7) Intime o Recorrente à apresentação de cópia da
escrituração contábil-fiscal na qual conste a origem dos créditos
postulados -Livros Diário, Razão, Lalur- referentes aos meses de maio
a junho de 2009, juntamente com cópia dos termos de abertura e de
encerramento dos referidos livros e a elaboração de quadro analítico,
discriminando a natureza, valores e períodos correspondentes dos
créditos;8) intime a recorrente a esclarecer outros pontos que a
Unidade de Origem entenda necessários para o deslinde das questões
postas. (Resolução no 1002-000.060)

Pelo exposto, voto pelo encaminhamento do presente processo para a 1a seção,
já que contém matéria de sua competência regimental.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15451.5RQS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARA CRISTINA SIFUENTES em 09/12/2020 10:55:00.

Documento autenticado digitalmente por MARA CRISTINA SIFUENTES em 09/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA em 21/12/2020 e MARA CRISTINA
SIFUENTES em 09/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.15451.5RQS

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
EE095AFF12D30C7CFF3A95ECEBC19F2FEC667D8C6B9369726A0ACDE933C3C205
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.683593/2009-78. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.